Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007010-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007010-92.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rundinelis De Lima Moreira

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Recorrente narra que no ano de 2020 o autor possuía um cartão de crédito consignado da requerida que já consumia a quantia de R$ 877,84 reais de seu salário. E que procurou o banco para fazer um acordo e findar a dívida do cartão de crédito, dessa forma, foi feito um acordo entre as partes, onde o autor pagaria ao banco o valor fixo mensal de R$ 541,25 reais através de boleto bancário, com início em março de 2020 e que duraria até quitar o saldo devedor do cartão de crédito.

2. Relata que no ano de 2021 o autor entrou novamente em crise financeira conforme a proposta do banco réu, seria feito um refinanciamento de dívida com a sobra de um troco no valor de R$ 5.698,17 reais, e o banco passaria a fazer o desconto de uma única parcela no valor de R$ 1.682,06 reais.

3. Ocorre que após o acordo o Banco promovido continuou descontando o valor de R$112,32 reais diretamente do seu holerite e cobrar parcelas no valor de R$ 541,25 reais, enviando boleto em seu e-mail, sob ameaças de que a ausência de pagamento iria ensejar a restrição de seu nome no SERASA, obrigando o autor pagar esses boletos também.

4.Destaco, que apesar da parte promovente alegar que o novo refinanciamento abarcou todos os contratos que tinha com a promovida não comprova tal alegação e nem comprova que o valores pagos até o momento foram suficientes para a satisfação da dívida.

5. Contudo, para verificar se houve ou não desconto em valor devido e abusividade do banco promovido, em face da parte promovente, seria necessária a realização de pericia contábil, tendo em vista que os empréstimos consignados discutidos foram contraídos e refinanciados, inclusive renegociados com novo crédito para o autor, valores e períodos diversos, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95;

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“
No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a devolução integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante.

Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda.
”.

6.
A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia contábil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023